Tribunal: TCU
Processo: 038.482/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recursos de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas de ex-prefeitos pela omissão no dever de prestar contas e não comprovação da boa e regular utilização das verbas recebidas no ano de 2016 à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos - Peja.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase processual, de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4786/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes em razão da omissão no dever de prestar contas e da ausência de comprovação da boa e regular utilização das verbas recebidas no ano de 2016 à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos - Peja. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por José Farias de Castro e Omar de Caldas Furtado Filho; 9.2. negar provimento ao recurso de José Farias de Castro; 9.3. dar provimento parcial ao recurso de Omar de Caldas Furtado Filho; 9.4. alterar os valores dos débitos constantes do item 9.5 do Acórdão 4786/2021-TCU-Primeira Câmara , que passam a ser exclusivamente os seguintes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/8/2016 9.659,42 20/9/2016 106.986,27 9.5. alterar o valor da multa constante do item 9.6 do Acórdão 4786/2021-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser de R$ 15.000 (quinze mil reais); 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em aditamento ao Ofício 15907/2021-TCU/Seproc, com a informação de que seu inteiro teor, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.